Tribunal: TJSP
Processo: 0005491-43.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave – Agressão a outra detenta. Absolvição. Não cabimento. Conduta típica prevista na Lei de Execução Penal. Laudo pericial de exame de corpo de delito. Desnecessidade. Não provimento ao recurso.